Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. ALIMENTOS À EX-CôNJUGE E REINSERÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não reúne condições de custear suas próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que o ex-conjuge não padece de patologias incapacitantes, não deve ser acolhida a pretensão de receber alimentos.
3. No caso, não está comprovada a real necessidade de a autora manter-se no plano de sáude do réu. Soma-se o fato de o réu ter sido desligado do plano de saúde após sua dispensa da empresa em que trabalhava.
4. Os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal devem ser repartidos, em razão da presunção legal de que foram adquiridos na constância da união e por força do disposto no art. 1.662 do Código Civil.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.